Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BOA-FÉ. NÃO DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento ao erário, reconhecendo o recebimento de boa-fé das licenças-prêmio em pecúnia pelo servidor público aposentado. O pedido principal do recurso é a devolução dos valores pagos indevidamente em razão de erro operacional da Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público deve devolver os valores recebidos indevidamente a título de licença-prêmio, por assiduidade convertida em pecúnia, considerando a alegação de boa-fé no recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrados os requisitos para a devolução dos valores recebidos indevidamente, tendo em vista a comprovada boa-fé do servidor público.
4. A responsabilidade pela correção do erro operacional da Administração Pública recai sobre a própria Administração, não sobre o servidor.
5. A tese do c. STJ, referente ao Tema 1009, estabelece que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo estão sujeitos à devolução, exceto quando o servidor comprova sua boa-fé objetiva, demonstrando que não era possível constatar o pagamento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não demonstrados os requisitos para a devolução dos valores recebidos indevidamente, tendo em vista a boa-fé do servidor público, a responsabilidade pela correção do erro operacional da Administração Pública recai sobre a própria Administração.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 2o, art. 84, art. 98 a art. 102; LC 840/2011; LC 952/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, p. 19.12.2018.